Tribunal: STF
Processo: AI 678817
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-03-04
Data de publicação: 2008-03-04

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO.  MATÉRIA
   INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO DO BRASIL.
2.      A decisão do Superior Tribunal de Justiça, que nega
   provimento a agravo regimental por ausência de pressupostos de
   admissibilidade, diz respeito às normas processuais de natureza
   infraconstitucional, circunstância impeditiva da subida do
   extraordinário.
3.      As alegações de desrespeito aos postulados da
   legalidade, do devido processo legal, da motivação dos atos
   decisórios, do contraditório, dos limites da coisa julgada e da
   prestação jurisdicional, se dependentes de reexame prévio de
   normas inferiores, podem configurar, quando muito, situações de
   violação meramente reflexa do texto da Constituição.
        Agravo
   regimental a que se nega provimento.